Tribunal: TJPA
Processo: 0816231-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816231-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: DEMISON CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE: JUIZ CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0816231-68.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO, OAB/PA N° 6.524.

PACIENTE: DEMISON CARDOSO DOS SANTOS.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança-PA.

Processo originário nº 0816231-68.2024.8.14.0000.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI CRUEL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE NULIDADE FORMAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Demison Cardoso dos Santos, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP). A defesa alega nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público em memoriais finais quanto à pronúncia, bem como a inexistência de requisitos legais da prisão cautelar.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de manifestação do Ministério Público, em memoriais finais, na fase de pronúncia configura nulidade absoluta do processo; e (ii) analisar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O habeas corpus não é via adequada para impugnar suposta nulidade processual passível de ser sanada por recurso próprio, salvo diante de manifesta ilegalidade ou prejuízo concreto, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4.

A decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, que incluiu, segundo os autos, prática de tortura e homicídio cruel, além da ligação do paciente com facção criminosa atuante na localidade.

5.

Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP: indícios de autoria e prova da materialidade (fumus commissi delicti), além de risco à ordem pública e à regularidade da instrução criminal (periculum libertatis).

6.

A jurisprudência do STJ admite como fundamento idôneo para a prisão preventiva a periculosidade do agente demonstrada pelo modo de execução do crime e pela atuação em organização criminosa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7.

Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade sustentada não encontra

respaldo legal quando não demonstrado efetivo prejuízo a defesa.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

3.

A vinculação do agente a organização criminosa, aliada ao modus operandi cruel e violento, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão cautelar.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/06/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/04/2023; TJPA, HC n.º 0819655-89.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 27/03/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Demison Cardoso dos Santos
, devidamente qualificado nos autos (ID 22366805), contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Sustenta-se, em síntese, a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de manifestação do Ministério Público, nos memoriais finais, acerca da pronúncia ou impronúncia do paciente, o que configuraria vício formal insanável e nulidade absoluta do feito; e (ii) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Requer-se, liminarmente, a revogação da custódia preventiva, com a expedição de contramandado de prisão. No mérito, postula-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

A liminar foi indeferida (ID 22419209).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se no ID 22564902.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID 22929021).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente impetração quanto à alegação de ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

No tocante à alegação de nulidade absoluta do feito, decorrente da ausência de manifestação do Ministério Público, nos memoriais finais, quanto à pronúncia ou impronúncia do paciente, entendo não assistir razão a defesa. Explico.

Conforme dispõe o artigo 563 do código de processo penal, “nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a parte que a alega”. Trata-se da consagração do princípio do pas de nullite sans grief, Que rege as nulidade no processo penal.

No caso concreto, observa-se que a ausência de manifestação do Ministério público não comprometeu o exercício da ampla defesa, tampouco implicou qualquer prejuízo concreto ao acusado. A peça acusatória foi regularmente oferecida vir a instrução transcorreu com a presença das partes, e a defesa apresentou alegações finais tempestivamente, tendo pleno acesso aos elementos do processo.

A jurisprudência do superior tribunal de justiça também se posicionar no sentido de que a ausência de manifestação do Ministério público na fase de pronúncia somente configura nulidade se demonstrado efetivo prejuízo o que não ocorreu no presente caso:

“A ausência de manifestação do Ministério público na fase da pronúncia, por si só, não enseja a nulidade absoluta, sendo necessária a demonstração de prejuízo à parte”.

STJ,HC 390.796/SC, Rel.Min.Maria Thereza de Assis Moura. J.22/08/2017.

De modo que, a nulidade arguida não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo à defesa, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

No tocante à análise da legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente tem-se que, de acordo com as informações constantes no ID 22564902 e os dados do sistema PJe, verifica-se que a custódia cautelar foi decretada em 20/01/2023, nos autos nº 0800068-20.2023.8.14.0009, a partir de representação do Ministério Público.

A decisão judicial fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, afastando, de forma motivada, a possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Transcreve-se, nos pontos relevantes, o trecho da decisão (ID 22366807):

(...)
Passo a análise quanto a representação pela prisão preventiva.

O Ministério Público estadual representou pela decretação da prisão preventiva dos indiciados DEMISON CARDOSO DOS SANTOS, CELSO LEITE BATISTA e CLÁUDIO ROBSON DE ALMEIDA AMORIM, devidamente qualificado, sob o argumento da necessidade da medida a fim de garantir a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e conveniência da instrução penal. (...).

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Os fatos constantes dos autos, colhidos dos outros elementos de informação, apontam para a indícios de
autoria
nas pessoas dos representados e comprovam a
materialidade delitiva
, presente assim, o
fumus commissi delicti.

O
periculum libertatis
, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar dos representados com vistas a
assegurar a garantia da ordem pública
, sendo necessária a prisão, uma vez que resta evidenciada pela gravidade em concreto do fato, que os representados aparentemente não demonstram respeito pela vida de seus semelhantes perpetram em tese o delito com extrema violência, mediante tortura e meio cruel”, utilizando-se, ainda, de recurso que tornou impossível sua defesa. (...).

Sobressai-se ainda a robusta suspeita que o indiciados seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, o que representa risco concreto à ordem pública, por atuarem maneira organizada e permanente na prática de crimes e em associação criminosa espalham terror e pânico na sociedade valendo-se da pratica conhecida como "tribunal do crime", no qual as vítimas seriam mantidas sob cárcere privado, tortura, e "julgadas" por descumprimentos às determinações expedidas pela facção criminosa ordenante, nesse sentido: (...).

Por todo o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representados: a)
DEMISON CARDOSO DOS SANTOS, vulgo “Careca”, brasileiro, natural de Bragança-PA, nascido no dia 26/12/1989, RG 6541309 PC/PA, CPF 034.965.422-09, filho de Ana Lúcia Soare; (...); o que faço,
como forma de resguardo da Ordem Pública,
nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
. (...).

O édito prisional revela a existência de elementos concretos que justificam a custódia cautelar, destacando-se a gravidade da conduta atribuída ao paciente, o modus operandi — que envolveu, segundo consta, a prática de tortura e meio cruel para ceifar a vida da vítima — e o suposto vínculo com organização criminosa, com utilização de mecanismos de intimidação para silenciar a comunidade local e inviabilizar a persecução penal.

O exame de corpo de delito, aliado aos registros fotográficos e aos depoimentos constantes dos autos, comprova a materialidade do crime e indica indícios suficientes de autoria, além de evidenciar a severidade e a crueldade da violência sofrida pela vítima.

Concluída a fase investigatória, foi oferecida denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), nos termos da peça acusatória constante do ID 22366806. Encerrada a instrução, sobreveio decisão de pronúncia (ID 22366809), contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito pela defesa (ID 22366810).

Após análise dos autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como aquelas que a mantiveram, encontram-se devidamente fundamentadas, com amparo nos pressupostos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. A autoridade apontada como coatora indicou, de forma concreta e motivada, os elementos fáticos que ensejaram a imposição da medida, os quais permanecem inalterados.

Em relação à garantia da ordem pública, observa-se que a decisão impugnada está fundada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que, conforme registrado, teria desferido golpe com arma branca contra a cabeça da vítima, além de ter tentado invadir sua residência após desentendimento. A decisão também descreve as circunstâncias do fato e a motivação subjacente à prática delitiva, consolidando o juízo de cautelaridade.

Dessa forma, restam presentes os requisitos do
fumus commissi delicti
— consubstanciado nos indícios de autoria e na prova da materialidade —, bem como o
periculum libertatis
, representado pelo risco à ordem pública e à regularidade da instrução criminal, caso o paciente permaneça em liberdade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a gravidade concreta da infração, a reiteração delitiva e a periculosidade do agente, aferidas pelo modus operandi e pelo contexto fático, configuram fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023;

STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023;

STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

A autoridade judiciária de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, adotou posicionamento harmônico com essa orientação, destacando a permanência dos fundamentos que justificaram a medida constritiva.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço
parcialmente do
writ
e, nessa extensão,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/06/2025